Tribunal: STJ
Processo: 2171235-35.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2526820 - SP
(2023/0388510-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NANCY DE ARRUDA MIRANDA CARNEIRO
AGRAVANTE
: WALDIR DE ARRUDA MIRANDA CARNEIRO
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA GONCALVES SALVATORI
ADVOGADOS
: WALDIR DE ARRUDA MIRANDA CARNEIRO (EM CAUSA
PRÓPRIA) E OUTROS - SP092158
GINA MARCIA PIMENTEL PIFANELI DE MEDEIROS - SP204793
PAULO DE ARRUDA MIRANDA - SP249562
AGRAVADO
: SEISA MESTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANTONIO ARCOVERDE CREDIE - SP020026
AUGUSTO CESAR PATRICIO DE AZAMBUJA FILHO - SP105425
PAULO RODRIGUES DA SILVA - SP129251
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CONVÊNIO

DO
TJSP/BANCO
BRASIL. TABELA PRÁTICA DO TJSP. LIMITES DE COGNIÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por exequentes contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para não conhecer de recurso especial manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas “a” e “c”, da
em cumprimento de sentença no qual houve depósito
CF/1988,
judicial para garantia do juízo, posterior levantamento pelos exequentes e pela executada
e pedido de complementação dos valores em razão da suposta insuficiência da
atualização monetária aplicada pelo banco depositário (índice da poupança).
2. O Tribunal de origem, em agravo de instrumento, manteve decisão que rejeitou a
complementação de depósito, ao fundamento de que, no Estado de São Paulo, a
remuneração dos depósitos judiciais em dinheiro observa o convênio firmado entre o
Tribunal de Justiça e o Banco do Brasil, com atualização pela caderneta de poupança
(TR + 0,5% a.m.), inexistindo diferença a complementar, bem como rejeitou embargos
de declaração opostos contra esse acórdão.
3. No agravo interno, a agravante sustenta que a controvérsia não se dirige ao convênio
administrativo, mas à violação de lei federal quanto à definição do índice de atualização
Documento eletrônico VDA56116552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e18b77fa-1ee6-4f0b-a794-7a41b53ebea9

aplicável aos depósitos judiciais, afirmando tratar-se de questão jurídica que não
demandaria interpretação de cláusulas contratuais nem reexame de provas, razão pela
qual não incidiriam as Súmulas 5 e 7 do STJ, além de alegar deficiência de
fundamentação na decisão que rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial, é possível revisar o
convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil
e os índices nele previstos para atualização de depósitos judiciais, bem como substituir o
índice de remuneração da poupança pelos índices da Tabela Prática do TJSP (INPC), à
luz da legislação federal que disciplina correção monetária e juros incidentes sobre
depósitos judiciais.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a pretensão de revisar os cálculos
periciais e de fixar novos valores no cumprimento de sentença demanda reexame de
matéria fática ou interpretação de cláusulas do convênio
do Brasil,
TJSP/Banco
incidindo, ou não, os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O ato efetivamente impugnado é o convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e o Banco do Brasil, bem como suas cláusulas, instrumento que não
se enquadra no conceito de lei federal previsto no
III, da
o que torna
art. 105,
CF/1988,
inadequada a via do recurso especial para sua revisão.
7. A jurisprudência do STJ admite a utilização dos índices de correção monetária
previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando o
título executivo não vedou expressamente sua adoção, entendimento que afasta a
alegação de violação da coisa julgada e atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
8. Rever os cálculos da perícia contábil, diante da conclusão do Tribunal de origem de
que foram elaborados em conformidade com o título executivo, implica reexame de fatos
e provas, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
9. A fixação dos valores devidos no cumprimento de sentença e a verificação da correção
dos cálculos periciais dependem da interpretação das cláusulas do convênio firmado
entre o Tribunal local e o banco depositário, o que encontra óbice na Súmula 5/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e18b77fa-1ee6-4f0b-a794-7a41b53ebea9

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2526820 - SP
(2023/0388510-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NANCY DE ARRUDA MIRANDA CARNEIRO
AGRAVANTE
: WALDIR DE ARRUDA MIRANDA CARNEIRO
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA GONCALVES SALVATORI
ADVOGADOS
: WALDIR DE ARRUDA MIRANDA CARNEIRO (EM CAUSA
PRÓPRIA) E OUTROS - SP092158
GINA MARCIA PIMENTEL PIFANELI DE MEDEIROS - SP204793
PAULO DE ARRUDA MIRANDA - SP249562
AGRAVADO
: SEISA MESTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANTONIO ARCOVERDE CREDIE - SP020026
AUGUSTO CESAR PATRICIO DE AZAMBUJA FILHO - SP105425
PAULO RODRIGUES DA SILVA - SP129251
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CONVÊNIO

DO
TJSP/BANCO
BRASIL. TABELA PRÁTICA DO TJSP. LIMITES DE COGNIÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por exequentes contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para não conhecer de recurso especial manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas “a” e “c”, da
em cumprimento de sentença no qual houve depósito
CF/1988,
judicial para garantia do juízo, posterior levantamento pelos exequentes e pela executada
e pedido de complementação dos valores em razão da suposta insuficiência da
atualização monetária aplicada pelo banco depositário (índice da poupança).
2. O Tribunal de origem, em agravo de instrumento, manteve decisão que rejeitou a
complementação de depósito, ao fundamento de que, no Estado de São Paulo, a
Documento eletrônico VDA55736855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: 0aefea1c-91a3-49ab-b2b9-a6ff2b48b102

remuneração dos depósitos judiciais em dinheiro observa o convênio firmado entre o
Tribunal de Justiça e o Banco do Brasil, com atualização pela caderneta de poupança
(TR + 0,5% a.m.), inexistindo diferença a complementar, bem como rejeitou embargos
de declaração opostos contra esse acórdão.
3. No agravo interno, a agravante sustenta que a controvérsia não se dirige ao convênio
administrativo, mas à violação de lei federal quanto à definição do índice de atualização
aplicável aos depósitos judiciais, afirmando tratar-se de questão jurídica que não
demandaria interpretação de cláusulas contratuais nem reexame de provas, razão pela
qual não incidiriam as Súmulas 5 e 7 do STJ, além de alegar deficiência de
fundamentação na decisão que rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial, é possível revisar o
convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil
e os índices nele previstos para atualização de depósitos judiciais, bem como substituir o
índice de remuneração da poupança pelos índices da Tabela Prática do TJSP (INPC), à
luz da legislação federal que disciplina correção monetária e juros incidentes sobre
depósitos judiciais.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a pretensão de revisar os cálculos
periciais e de fixar novos valores no cumprimento de sentença demanda reexame de
matéria fática ou interpretação de cláusulas do convênio
do Brasil,
TJSP/Banco
incidindo, ou não, os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O ato efetivamente impugnado é o convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e o Banco do Brasil, bem como suas cláusulas, instrumento que não
se enquadra no conceito de lei federal previsto no
III, da
o que torna
art. 105,
CF/1988,
inadequada a via do recurso especial para sua revisão.
7. A jurisprudência do STJ admite a utilização dos índices de correção monetária
previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando o
título executivo não vedou expressamente sua adoção, entendimento que afasta a
alegação de violação da coisa julgada e atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
8. Rever os cálculos da perícia contábil, diante da conclusão do Tribunal de origem de
que foram elaborados em conformidade com o título executivo, implica reexame de fatos
e provas, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55736855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: 0aefea1c-91a3-49ab-b2b9-a6ff2b48b102

9. A fixação dos valores devidos no cumprimento de sentença e a verificação da correção
dos cálculos periciais dependem da interpretação das cláusulas do convênio firmado
entre o Tribunal local e o banco depositário, o que encontra óbice na Súmula 5/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por NANCY DE ARRUDA
MIRANDA CARNEIRO e OUTROS contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 573-576), bem como a
decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 621-623).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fls. 129-133):

Agravo de Instrumento. Insurgência contra decisão que
rejeitou os embargos de declaração por considerar o
caráterinfringente ao reclamo. Decisão anterior que
rechaçou o pedido de complementação de depósito pelo
banco, atentando-se as partes à manifestação do Banco do
Brasil afls.
(autos de origem). Apesar de
357/358
tempestivo o presente agravo, o inconformismo não
merecer acolhimento, ante ao julgamento do agravo
2091221-64.2022.8.26.000 que apreciou a mesma decisão
agravada interposto pela parte adversa. Recurso desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 438-441).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
partiu de premissa equivocada ao entender que o recurso atacava convênio
administrativo, quando a discussão central é a violação de lei federal. Defende que a
definição do índice de atualização aplicável aos depósitos judiciais constitui questão
jurídica, não sendo necessário interpretar cláusulas contratuais nem reexaminar provas,
motivo pelo qual não se aplicariam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Afirma que a decisão que rejeitou os embargos de declaração carece de
fundamentação adequada por não ter enfrentado os argumentos apresentados. Ao final,
requer que o colegiado reforme a decisão agravada, afaste os óbices sumulares e conheça
Documento eletrônico VDA55736855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: 0aefea1c-91a3-49ab-b2b9-a6ff2b48b102

do recurso especial para examinar a alegada violação da legislação federal sobre correção
monetária e juros incidentes sobre depósitos judiciais.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 668-673).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o recurso especial tem origem em
cumprimento de sentença no qual houve depósito judicial para garantia do juízo e
posterior levantamento pelos exequentes e pela executada. As partes postularam a
complementação dos valores levantados, sustentando insuficiência da atualização
aplicada pelo banco depositário (índice da poupança), requerendo correção pela Tabela
Prática do TJSP (INPC) e juros legais de 1% a.m.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão que rejeitou a complementação, ao fundamento de que, no Estado de
São Paulo, a remuneração dos depósitos judiciais em dinheiro observa o convênio
do Brasil, com atualização pela caderneta de poupança (TR + 0,5% a.m.),
TJSP/Banco
concluindo não haver complementação devida (fls. 129-133).
A pretensão recursal dissocia-se da controvérsia do processo originário.
Com efeito, a insurgência presente no recurso é direcionada contra o banco responsável
pela guarda dos valores depositados judicialmente e contra os índices fixados em
convênio entre este banco e o Tribunal de Justiça.
Em verdade, o ato objeto de impugnação é o convênio firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil S.A., bem como suas
cláusulas. Este tipo de negócio jurídico não pode ser enquadrado como lei federal, nos
termos do
III,
, da CF, não sendo passível de revisão pelo STJ em recurso
art. 105,
a
especial.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL
(PNAES).
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. AUXÍLIOS
DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO
DECORRENTE DE AFASTAMENTO POR MOTIVO
DE SAÚDE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. ARTS. 5o DA LINDB E 2o DA

FUNDAMENTO
NÃO
LEI
N.
9.784/1999.
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. NORMAS
INFRALEGAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Documento eletrônico VDA55736855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: 0aefea1c-91a3-49ab-b2b9-a6ff2b48b102

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia suficientemente a
controvérsia e fundamenta de forma clara sua decisão,
ainda que contrária aos interesses da parte recorrente.
2. A ausência de impugnação específica a fundamento
autônomo suficiente para a manutenção do acórdão
recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 283 do STF.
3. A tese recursal está alicerçada em norma infralegal
(Resolução n.
), cujo exame não é
08/2016/CONSU
cabível na via especial, por não se enquadrar no
conceito de lei federal exigido pelo art. 105, inciso III,
da Constituição da República.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.192.663/SE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
)
28/10/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC
NÃO

ART.
535
CONFIGURADA.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA PRÁTICA.
OFENSA A ATOS NORMATIVOS NÃO-INCLUÍDOS
NO
CONCEITO
DE
"TRATADO
OU
LEI
FEDERAL", PREVISTO NO
III, DA CF.
ART. 105,
OFENSA À SÚMULA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
APONTADOS
COMO
VIOLADOS QUE NÃO CONTÊM COMANDO CAPAZ
DE INFIRMAR O JUÍZO FORMULADO PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA
284/STF.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
(
relator Ministro Teori Albino
REsp n. 880.597/SP,
Zavascki, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2008,
)
17/11/2008.
A jurisprudência do STJ admite ainda que é possível a utilização dos
índices de correção monetária previstos na tabela prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, quando o título executivo não proibiu sua adoção, não havendo que
falar em violação da coisa julgada. Incidência da Súmula 83/STJ.
Cito nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTÊINERES.
SOBRESTADIA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REJEITADA NA ORIGEM. ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA DO DÉBITO EXEQUENDO. ADOÇÃO
DA TABELA PRÁTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO NO
TÍTULO
EXECUTIVO.
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO
JUIZ DA EXECUÇÃO PARA INDICAR QUAIS OS
Documento eletrônico VDA55736855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: 0aefea1c-91a3-49ab-b2b9-a6ff2b48b102

ÍNDICES A SEREM UTILIZADOS COMO FATOR DE
CORREÇÃO
DOS
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO
STJ.
1. É possível a utilização dos índices de correção
monetária previstos na tabela prática do TJSP, quando
o título executivo não proibiu sua adoção, não havendo
que se falar em violação à coisa julgada. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Compete ao juízo da execução indicar quais os índices a
serem adotados como fator de correção monetária dos
débitos judiciais.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.472.432/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
10/3/2020,
16/3/2020.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
EXECUÇÃO. ÍNDICE ADOTADO. TABELA PRÁTICA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. OFENSA À COISA JULGADA. MEMÓRIA DE
CÁLCULO. VERIFICAÇÃO DE ERRO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1 - A controvérsia trazida no recurso especial cinge-se em
verificar se houve erro na elaboração da memória de
cálculo por parte dos agravados, que teria sido apresentada
utilizando-se dos índices diversos do estabelecido no título
exequendo.
2 - O eg. Tribunal de origem consignou que o índice INPC
foi determinado apenas para os meses de

janeiro/89,

e
Nos demais,
março/90, abril/90, maio/90
fevereiro/91.
ficou decidido que incidiria o índice que refletisse melhor a
correção plena do período, não se especificando qual.
3 - Se o título exequendo não determinou fossem
utilizados os índices da Tabela Prática do TJ/SP,
conclui-se que, igualmente, não proibiu sua adoção, não
se verificando, assim, ofensa à coisa julgada.
4 - A verificação do alegado erro na memória de cálculo
apresentada pelos agravados demandaria o reexame de
fatos e provas, inviável a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
5 - Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag n.
relator Ministro Raul
1.206.377/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/11/2011,
)
1/2/2012.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA.
NÃO ASSOCIADO AO IDEC. FORO COMPETENTE.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
NA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TABELA PRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO.
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA
SÚMULA 283/STF.
SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA55736855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: 0aefea1c-91a3-49ab-b2b9-a6ff2b48b102

PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção em
sede de recurso repetitivo (Temas 723 e 724), a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
na Ação Civil Pública n.
Brasília/DF
1998.01.1.016798-9 é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os poupadores da instituição
financeira, independentemente de residirem ou estarem
domiciliados no órgão prolator e de comprovarem a
filiação ao IDEC para a habilitação individual.
2. A competência para liquidação e cumprimento de
sentença coletiva poderá ser do foro em que prolatada a
decisão da ação civil pública ou do domicílio dos
beneficiários ou seus sucessores. Precedentes
3. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor
na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando
esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja
configuração da mora em momento anterior" (
Relator para acórdão Ministro SIDNEI
REsp 1.361.800/SP,
BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
21/5/2014,
de
.
14/10/2014)
4. "É possível a utilização dos índices de correção
monetária previstos na tabela prática do TJSP, quando
o título executivo não proibiu sua adoção, não havendo
que se falar em violação à coisa julgada" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA
AREsp 1.472.432/SP,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
10/03/2020,
16/03/2020)
5. Ausência de impugnação específica de fundamento do
acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da
Súmula 283 do STF.
6. O cumprimento de sentença coletiva que condena ao
pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de
poupança demanda fase prévia de liquidação.
7. Recurso especial parcialmente provido, para determinar
a realização de prévia liquidação da sentença coletiva.
(
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.773.361/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
12/5/2025.

Direito processual civil. Recurso especial. Cumprimento de
sentença coletiva. Expurgos inflacionários. Competência.
Juros
moratórios
e
remuneratórios.
Honorários
advocatícios. Recurso especial IMprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por instituição financeira
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que negou provimento a agravo de instrumento em
cumprimento de sentença coletiva proferida em ação civil
pública proposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor
(IDEC), reconhecendo como devido o índice de 42,72%
referente ao IPC de janeiro de 1989, relativo aos expurgos
inflacionários do Plano Verão.
2. O acórdão recorrido abordou questões relativas à
legitimidade ativa, competência, termo inicial dos juros de
mora, índice de correção monetária, juros remuneratórios,
inclusão de expurgos de planos posteriores e honorários
advocatícios.
Documento eletrônico VDA55736855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: 0aefea1c-91a3-49ab-b2b9-a6ff2b48b102

II. Questão em discussão
3. Há diversas questões em discussão: (i) saber se os
recorridos possuem legitimidade ativa para a execução da
sentença coletiva;
(ii) determinar a competência para o cumprimento de
sentença coletiva; (iii) definir o termo inicial dos juros de
mora; (iv) verificar a adequação do índice de correção
monetária utilizado; (v) avaliar a incidência de juros
remuneratórios; (vi) analisar a inclusão de expurgos
inflacionários de planos posteriores; e (vii) decidir sobre o
arbitramento de honorários advocatícios na fase de
cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
4. A legitimidade ativa dos beneficiários da sentença
coletiva foi reconhecida, independentemente de filiação ao
IDEC, conforme entendimento consolidado no Tema 948
do STJ.
5. A competência para o cumprimento de sentença coletiva
pode ser exercida no foro do domicílio do poupador ou no
foro onde tramitou a ação coletiva, conforme precedentes
do STJ.
6. O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da
citação na fase de conhecimento da ação civil pública,
conforme tese fixada no Tema 685 do STJ.
7. A utilização da tabela prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo para correção monetária está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, desde que
não haja vedação expressa no título executivo.
8. A inclusão de expurgos inflacionários de planos
posteriores é admissível na fase de execução, a título de
correção plena do débito judicial, conforme entendimento
firmado nos Temas 887 e 891 do STJ.
9. A incidência de juros remuneratórios depende de
previsão expressa no título executivo, sendo vedada sua
inclusão nos cálculos de liquidação, conforme os Temas
887 e 890 do STJ.
10. O arbitramento de honorários advocatícios na fase de
cumprimento de sentença coletiva é cabível, especialmente
em liquidação por arbitramento com caráter contencioso,
conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo
11. Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido
em parte e im provido.
(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.033.719/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
16/10/2025.

Ademais, rever os cálculos do perito contábil, quando o Tribunal local
concluiu que foram elaborados nos termos do título executivo, implica reexame de fatos,
atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA.
LUCROS
CESSANTES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE
DE
Documento eletrônico VDA55736855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: 0aefea1c-91a3-49ab-b2b9-a6ff2b48b102

REEXAME DE PROVAS. JULGAMENTO DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TAXA DE
JUROS
NÃO
ESTIPULADA
NA
SENTENÇA.
INTERPRETAÇÃO DO
DO CC. APLICAÇÃO
ART. 406
DA TAXA SELIC. LITIGIOSIDADE NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Piauí que negou provimento ao
agravo de instrumento do Banco recorrente, mantendo a
decisão de primeira instância que homologou laudo pericial
contábil e fixou critérios para apuração de lucros cessantes.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se
houve negativa de vigência aos arts. 1.022, inc. I e II, c.c.
§1o, do CPC, pois o acórdão que julgou os
art. 489,
embargos de declaração não sanou contradições,
obscuridades, omissões constantes do acórdão que julgou o
agravo de instrumento; (ii) se houve negativa de vigência e
divergência de interpretação em relação aos arts. 402, 403
e 884 do Código Civil, pois o acórdão eliminou o limite
temporal para apurar os lucros cessantes; entendeu que os
lucros cessantes seriam reflexos automáticos do danos
materiais emergentes e manteve a aplicação da taxa de
lucratividade anual em detrimento da mensal; (iii) se houve
negativa de vigência ao
do Código Civil, pois, em
art. 406
que pese o título executivo judicial não tenha especificado
a taxa de juros a ser utilizada, o acórdão afastou a
incidência da taxa SELIC; (iv) se houve negativa de
vigência ao
§1o, do CPC, pois o acórdão não fixou
art. 85,
honorários advocatícios na liquidação de sentença que
ostenta caráter litigioso.
III. Razões de decidir
3. Não estão presentes obscuridades, omissões e
contradições no acórdão que julgou o agravo de
instrumento, razão pela qual não há que se falar em
negativa de prestação jurisdicional.
4. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a
delimitação do lapso temporal para cômputo dos lucros
cessantes, impossibilitando o conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento.
5. A revisão sobre a existência de lucros cessantes, já
reconhecida na sentença transitada em julgado, implicaria
em ofensa à coisa julgada, conforme entendimento desta
Corte, impossibilitando o conhecimento do recurso pelo
óbice da súmula 83 do STJ.
6. Rever os cálculos do perito contábil, quando o
Tribunal concluiu que foram elaborados nos termos do
título executivo, implica em reexame de fatos,
impossibilitando o conhecimento do recurso pelo óbice
da súmula 7 do STJ.
7. A Corte Especial do STJ sedimentou o entendimento a
respeito da aplicação da taxa Selic ao firmar a seguinte tese
no Tema Repetitivo 1368: "O
Código Civil de
art. 406
2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024,
Documento eletrônico VDA55736855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: 0aefea1c-91a3-49ab-b2b9-a6ff2b48b102

deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa
de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por
ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a
mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional". Portanto, ao não aplicar a taxa Selic para o
presente caso, no qual o título executivo não havia firmado
taxa de juros, o Tribunal de origem negou vigência ao
do Código Civil. 8. A fixação de honorários
art. 406
advocatícios na fase de liquidação de sentença é possível
quando há litigiosidade, conforme interpretação do art. 85,
§1o, do CPC.
IV. Dispositivo
9 . Recurso parcialmente provido para aplicar a taxa Selic e
fixar honorários advocatícios na fase de liquidação de
sentença no percentual de 12% sobre o valor do proveito
econômico na demanda.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.194.606/PI,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
)
25/11/2025.

Por fim, fixar os valores devidos no cumprimento de sentença, bem
como verificar a correção dos cálculos realizados pela perícia contábil, demandaria a
interpretação das cláusulas do convênio firmado entre o Tribunal local e o banco
depositário dos valores, providência vedada pela Súmula 5 do STJ (REsp n. 1.278.086,
Ministro Humberto Martins, DJe de 13/06/2013).
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:15
Código de Controle do Documento: 0aefea1c-91a3-49ab-b2b9-a6ff2b48b102

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.526.820 / SP
Número Registro: 2023/0388510-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00812615120188260100 0081261512018826010000819858020038260100 00819858020038260100
21712353520228260000
812615120188260100
81261512018826010000819858020038260100
819858020038260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NANCY DE ARRUDA MIRANDA CARNEIRO
AGRAVANTE : WALDIR DE ARRUDA MIRANDA CARNEIRO
AGRAVANTE : SANDRA REGINA GONCALVES SALVATORI
ADVOGADOS : WALDIR DE ARRUDA MIRANDA CARNEIRO (EM CAUSA
PRÓPRIA) E OUTROS - SP092158
GINA MARCIA PIMENTEL PIFANELI DE MEDEIROS - SP204793
PAULO DE ARRUDA MIRANDA - SP249562
AGRAVADO
: SEISA MESTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO ANTONIO ARCOVERDE CREDIE - SP020026
AUGUSTO CESAR PATRICIO DE AZAMBUJA FILHO - SP105425
PAULO RODRIGUES DA SILVA - SP129251
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
Documento eletrônico VDA56079867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:39
Código de Controle do Documento: a7727126-f2c2-4608-934f-8a06d70ebdaa

FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NANCY DE ARRUDA MIRANDA CARNEIRO
AGRAVANTE : WALDIR DE ARRUDA MIRANDA CARNEIRO
AGRAVANTE : SANDRA REGINA GONCALVES SALVATORI
ADVOGADOS : WALDIR DE ARRUDA MIRANDA CARNEIRO (EM CAUSA
PRÓPRIA) E OUTROS - SP092158
GINA MARCIA PIMENTEL PIFANELI DE MEDEIROS - SP204793
PAULO DE ARRUDA MIRANDA - SP249562
AGRAVADO
: SEISA MESTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO ANTONIO ARCOVERDE CREDIE - SP020026
AUGUSTO CESAR PATRICIO DE AZAMBUJA FILHO - SP105425
PAULO RODRIGUES DA SILVA - SP129251
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:39
Código de Controle do Documento: a7727126-f2c2-4608-934f-8a06d70ebdaa